Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-37.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704354-37.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON GONCALVES CARVALHO APELADO: MARIA INALDA VERAS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo exequente AILTON GONCALVES CARVALHO contra a sentença de ID 35512952 que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de MARIA INALDA VERAS MARTINS, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada reconhecendo a inexistência de título judicial apto a amparar a pretensão da parte exequente, extinguindo o feito sem análise do mérito, com base no art. 525, inciso III c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais de ID 35512958 alega que a sentença foi omissa em apreciar o seu pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Aduz que, apesar de preencher os requisitos legais para obter o benefício da gratuidade da justiça foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a sentença foi omissa em analisar o seu pedido de gratuidade da justiça ou em determinar a suspensão do pagamento de tais valores. Ao final, requer a reforma da sentença para conceder em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça postulados na inicial, com a suspensão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados. Recurso sem preparo, por ter como objeto o indeferimento da gratuidade de justiça. A parte executada apresentou suas contrarrazões no ID 35512967. Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da ausência de interesse do recorrente. Conforme prevê o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso. Ocorre que a insurgência da parte exequente apelante, relacionada à falta de análise do seu pedido de gratuidade da justiça, já foi objeto de análise pelo Juízo de origem na ocasião em que foi proferida a decisão que recebeu a inicial do cumprimento de sentença, restando acolhido o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Confira-se a decisão de ID 35512740: “1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 2. À vista da documentação apresentada (ID 45593557 - pág. 01), defiro os benefícios da justiça gratuita à parte exequente. Cadastre-se e anote-se. 3. Intime-se o devedor, por carta com aviso de recebimento (CPC, art. 513, §2o, II), para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, advertindo-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima, o valor devido será acrescido de multa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), que incidirá sobre o total devidamente atualizado. 4. Transcorrido o prazo do item anterior sem o pagamento do débito, expeça-se mandado de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 523, § 3o). Desde já, nomeio a parte executada como depositário fiel dos bens eventualmente penhorados. 5. Não ocorrendo o pagamento voluntário, certifique-se a mora do executado. A partir de então se inicia o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação pelo executado, independentemente de nova intimação (CPC, art. 525). 6. Após, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios em igual percentual, bem como indicando bens para que proceda à penhora. 7. Ressalto que, na eventualidade de pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão somente sobre o valor remanescente. 8. Na eventualidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença ou à penhora eventualmente realizada (CPC, art. 525 e § 1o), intime-se o credor para manifestação. 9. Ao fim, retornem os autos conclusos. 10. Atribuo à presente decisão força de carta de intimação.” (grifei) Assim, ainda que não tenha ocorrido menção expressa na sentença a respeito da suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios a que o exequente foi condenado, é certo que, em razão da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, é aplicável ao caso a regra do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, sendo inviável eventual cobrança de custas e honorários sem a demonstração de alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade ao beneficiário, fato que inclusive restou reconhecido pela apelada em contrarrazões. Portanto, inexiste interesse do exequente na medida perseguida e, logo, neste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora